Tribunal: TJDFT
Processo: 0745280-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0745280-44.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCELO DUARTE AGRAVADO: THIAGO DA SILVA MOURA CIPRIANO, KALYNY SIMEAO DA SILVA, FRANCISCO DE SOUZA BRASIL FILHO, MICHELLE DA COSTA TAVARES, CARLOS JOSE SOARES DECISÃO MARCELO DUARTE interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 212481981, autos originários) proferida na ação de imissão de posse movida por THIAGO DA SILVA MOURA CIPRIANO, KALYNY SIMEAO DA SILVA, FRANCISCO DE SOUZA BRASIL FILHO, MICHELLE DA COSTA TAVARES e CARLOS JOSE SOARES, in verbis: “Os autos estão em fase de saneamento. No bojo da contestação (ID: 121251753), a parte ré impugna o valor atribuído à causa; requer, ainda, a suspensão do processo por prejudicialidade externa, bem como seja concedida a gratuidade de justiça. Réplica no ID: 125760992. Instadas a dizer sobre produção de provas, a parte autora dispensou a dilação probatória (ID: 130223506); por sua vez, a parte ré pleiteou oitiva testemunhal e depoimento pessoal do representante legal da parte adversa, perícia técnica e juntada de documentos em posse da autora (ID: 131123371). É o bastante relatório. Decido. De partida, a meu ver, a parte ré não faz jus à gratuidade de justiça. O art. 5.o, inciso LXXIV, da CR/1988, prescreve que o Estado prestará assistência jurídica integral àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. Por isso, a parte ré foi regularmente intimada para comprovar que faz jus à obtenção da gratuidade de justiça; porém, não cumpriu o que lhe foi determinado, tampouco justificou a impossibilidade de fazê-lo. É importante ressaltar que o silêncio ou a inércia da parte ré no atendimento do comando judicial autoriza, em seu desfavor, a presunção de que não faz jus à obtenção do almejado benefício gracioso, configurando, assim, prova válida e eficaz em virtude de ocorrência da preclusão. Por outro lado, verifico que a parte referenciada não demonstrou a existência de dependentes tampouco de despesas extraordinárias que lhe minguassem a subsistência, de modo a amparar seu pedido. Desse modo, o réu não faz jus ao almejado benefício legal. Nesse sentido, confira-se o teor dos seguintes r. Acórdãos paradigmáticos: [...] Por esses fundamentos, mediante análise realizada objetivamente, em reverência à cognição sumária e superficial, indefiro a gratuidade de justiça à parte ré. Adiante, rejeito a impugnação ao valor da causa aviada pela parte ré, posto que a parte autora observou estritamente o disposto no art. 292 e incisos, do CPC/2015, com atenção à estimativa da expressão econômica referente ao imóvel objeto da demanda, individualizada a fração correspondente. No que pertine à suspensão do processo, entendo que a medida postulada carece de fundamento jurídico. Com efeito, o art. 313, inciso V, alínea "a", do CPC/2015, estabelece que "suspende-se o processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente". Nessa ordem de ideias, ao examinar o PJe n. 0703228-81.2021.8.07.0018, verifiquei que já houve prolação de sentença de mérito, com julgamento de improcedência do pleito autoral, bem como ausência de êxito no manejo recursal em sede de apelação (vide anexos) e, portanto, ausente o requisito legal para a suspensão em análise. Por esse fundamento, rejeito a prejudicialidade em comento. Superadas a preliminar e prejudicial, verifico que o feito se encontra em ordem, com a presença dos pressupostos processuais e das condições da ação. Assim, declaro saneado o processo. Por outro lado, verifiquei que as questões de fato estão suficientemente demonstradas nos autos, de modo que resta, tão-somente, a apreciação das questões de direito, em consonância com o disposto no art. 353, do CPC/2015, não havendo necessidade de produção de outras provas, motivo por que indefiro a dilação probatória postulada pela parte ré (ID: 131123371). Portanto, depois de decorrido o prazo recursal, certifique-se e tornem conclusos os autos para sentença. Intimem-se, certifique-se e cumpra-se.” A r. decisão na qual o MM. Juiz considera não haver necessidade da produção de outras provas, indefere a dilação probatória requerida pela parte e determina a conclusão dos autos para sentença não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC. Acrescente-se que as questões acima não se referem ao mérito, razão pela qual a controvérsia do recurso não se enquadra na hipótese do inc. II do art. 1.015 do CPC, tampouco do parágrafo único do mesmo artigo, como defende o agravante-réu. A Corte Especial do STJ, no julgamento repetitivo do REsp 1.704.520/MT (Tema 988), fixou a seguinte tese jurídica: “(...) nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1704520/MT, Corte Especial, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe: 19/12/18). No entanto, não se constata na espécie a urgência necessária para admissibilidade do presente recurso, pois a parte poderá alegar eventual nulidade processual ou cerceamento de defesa em apelação ou em contrarrazões, se o caso, conforme disciplina o art. 1.009, §1o, do CPC. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento do réu, porque inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 24 de outubro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora